Tribunal: TJPA
Processo: 0000130-36.2014.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000130-36.2014.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: JORGE DO SOCORRO DE CASTRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
, em face do Acórdão por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança movida por
JORGE DO SOCORRO DE CASTRO SIQUEIRA.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no julgado, eis que
a matéria levada a julgamento deste juízo diz respeito a necessidade de se associar as alegações autorais com as provas coligidas nos autos, ante a regra do ônus da prova estabelecida na Norma.

Sendo assim, o embargante requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 11430090).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão foi cristalina sobre a omissão apontada, vejamos:

“Não se pode deixar de mencionar também que, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe-lhe sua administração, de modo que, a teor do art. 370 do CPC, que delimita o poder instrutório do magistrado, pode, este, de ofício, tanto determinar as provas necessárias, como indeferir aquelas que entenda inúteis ou meramente protelatórias, sempre em observância ao princípio da celeridade processual.

Da mesma forma, as provas devem ser úteis ao processo, do contrário, se o órgão julgador fosse obrigado a deferir a produção de todas as provas pleiteadas pelas partes, a conclusão do processo poderia ser facilmente obstada pela parte que não detém o direito em debate nos autos, resultando no atraso da tutela jurisdicional e a garantia à razoável duração do processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do Egrégio STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. AGROTÓXICOS. REGULARIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. (...) 2. Sendo o juiz o destinatário da prova, ele pode, com base nas provas colacionadas aos autos, decidir antecipadamente a lide, sem que isso ofenda aos dispositivos que ora se alegam vulnerados, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que não ocorreu cerceamento de defesa. Além disso, foi enfático no sentido de que não ficaram evidenciadas irregularidades ou ilegalidade na autuação. 4. Rever os entendimentos consignados pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tais entendimentos. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, tendo a recorrente deixado de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que inexistiu cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelante, ora recorrente, pugnou pelo julgamento antecipado, tem aplicação o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 6. Imprescindível seria a análise de lei local (LE 10.545/91, regulamentada pelo Decreto-Lei 41.203/2000) para o deslinde da controvérsia, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF. 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1627822/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp.1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Razões de apelo suscitando tão somente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Requerimento de prova oral. Valoração pelo Magistrado, que é o destinatário da prova e a aprecia livremente, atendendo aos fatos e circunstâncias nos autos (CPC, art. 131). Elementos constantes nos autos suficientes ao deslinde da causa. Ausência de nulidade. Recurso não provido. (TJSP. Proc. nº 1001716-31.2014.8.26.0624. Relator(a): Osvaldo de Oliveira; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 28/08/2015; Data de registro: 29/08/2015)

Assim, no caso em tela, tendo em vista que o Município requerido informou que não possuía documentos probatórios para juntar aos autos, atribuindo responsabilidade ao antigo gestor, o juízo de origem entendeu que o processo estava apto para julgamento e que o ente público não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da parte autora”.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/07/2023